Tribunal: CARF
Processo: 17883.000328/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos casos em que há pagamento antecipado do imposto, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Não havendo pagamento antecipado ou constatados o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, de produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa.
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES DE CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a incidência do IPI na hipótese de estabelecimento que o importou para uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da incorporação do bem, por via de consequência, na ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso de Ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância.
A Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve ser aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000328/2010-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.296 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrentes
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Nos casos em que há pagamento antecipado do imposto, o prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário será de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Não havendo pagamento
antecipado ou constatados o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do
prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
FALTA
DE
LANÇAMENTO.
SAÍDA
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, de produto importado e
incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos contado a partir
da incorporação ao ativo permanente da empresa.
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES
DE CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Com a incidência do IPI na hipótese de estabelecimento que o importou para
uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da
incorporação do bem, por via de consequência, na ocasião da respectiva saída,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso de Ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância.
A Súmula CARF no 103 estabelece que o limite de alçada deve ser aferido na
data de apreciação do recurso em segunda instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000328/2010-11
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada fixado
pelo Ministro da Fazenda, e, em relação ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (I) por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade (i) do acórdão recorrido ante à
ausência de realização da diligência solicitada pela DRJ, (ii) do lançamento em razão de suas
incongruências e vícios de motivação e (iii) do auto de infração por vício material em razão do
erro na identificação do sujeito passivo, relativamente aos veículos importados pelas filiais da
Recorrente; (II) pelo voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de decadência parcial, vencidos
os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Tatiana Josefovicz Belisário, que davam provimento nesse
item, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes; e,
(III) no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito do IPI somente em relação às operações de importação praticadas
pela Matriz (autuada), devendo a Unidade de Origem realizar o levantamento dos créditos
pertinentes, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e
Márcio Robson Costa, que negavam provimento nesse item. A conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário dava provimento em maior extensão para admitir, também, o reconhecimento do
direito à reapuração dos créditos decorrentes das importações realizadas pela filial.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em julgamento o auto de infração de fls.464/481, que exige da contribuinte o montante
de R$ 10.282.242,72, entre imposto, multa de ofício qualificada e juros moratórios.
A razão de existência do lançamento foi explicitada no Termo de Verificação Fiscal de
fls.430/436:
Na análise verificamos que o contribuinte realizou, de forma reiterada e
habitual (AC/2005 a AC/2008), operações com o fim específico, em um primeiro
momento, de diminuir o montante do IPI a recolher sobre a saída de diversos
veículos que foram ativados e posteriormente vendidos – Ressalvamos que só faz
parte deste procedimento o AC/2005, sendo que os demais períodos estão sendo
analisados e serão objeto de futuro lançamento.
O grande volume de veículos incorporados ao Ativo Permanente e alienados, e a
escrituração das vendas dos bens como sendo isentos ou não tributáveis, quando
na "realidade eram tributáveis, demonstram que houve informação falsa
prestada à Receita Federal do Brasil através das declarações do IRPJ e IPI.
Ademais, o grande volume de veículos deixa claro a intenção em promover uma
redução no pagamento do IPI, pois não foram seis, dez ou vinte, e sim, mais de
sete mil carros alienados nesta condição (AC/2005 a AC/2008) - Ressalvamos
que só faz parte deste procedimento o AC/2005, sendo que os demais períodos
estão sendo analisados e serão objeto de futuro lançamento.
Tais operações se resumiam ao seguinte procedimento: o contribuinte importava
ou fabricava veículos de diversos modelos da marca PEUGEOT-CITROEN,
pagando IPI pela importação e pelos insumos empregados na fabricação
(produção nacional), creditando-se do IPI; posteriormente ele emitia Notas
Fiscais de transposições, através das quais ele transferia alguns destes mesmos
veículos para o seu Ativo Permanente, com o destaque do IPI (veículos
nacionais). Já os importados, embora a relação apresentada demonstrasse
estorno de créditos, verificamos nas notas de transposição a inexistência dos
mesmos. Há que se lembrar que os pagamentos realizados na importação eram
feitos pelo estabelecimento situado na Rua General Gurjão no. 2 parte - RJ, e as
notas de transposição, em sua grande maioria, foram emitidas para o
estabelecimento industrial de Porto Real sem 1 a transferência/destaque do IPI;
por último, antes de se completar 5 anos de sua incorporação, o contribuinte
vendia os mesmos veículos com a emissão de Notas Fiscais de Vendas de Bens
do Ativo Permanente, sem o destaque do IPI, e escriturando no LRAIPI como
operações isentas/não tributáveis.
Indagado a esclarecer de que forma foram baseados os valores de escrituração
dos veículos em seu Ativo Permanente, conforme Termo de Intimação Fiscal de
13/05/2009, o contribuinte se pronunciou alegando que os valores considerados
foram o custo de aquisição/importação mais os impostos incidentes (IPI e
ICMS), ou seja, o IPI foi escriturado como custo de aquisição, fato este
constatado pela fiscalização na contabilidade da empresa, onde, na
conta/código n° 35540000, código estrutural 1.03.01.39, conta pertencente ao
Ativo Permanente Imobilizado (PRODUTO ACABADO VD VS), foram ativados
os respectivos tributos (IPI e ICMS). Para exemplificar anexamos folhas do
Razão em que aparecem os lançamentos da nota fiscal n* 213133, na data
11/02/2005, com a ativação do bem, do IPI e do ICMS.
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Deste fato destacamos que não há que se falar em créditos oriundos da
transposição e da importação, uma vez que os mesmos não estão contemplados
no Regulamento do IPI, Dec. 4.544/02, melhor dizendo, não encontramos
previsão legal para concessão dos créditos, extemporâneos, pela saída dos
referidos bens com incorporação inferior a 5 anos. Entendemos que a legislação
criou regra clara quanto ã aquisição de bens para o Ativo Permanente, só
permitindo o direito ao crédito se estes forem consumidos no processo de
industrialização de produtos de sua fabricação, ou a eles se integrarem.
E não contemplou a hipótese de crédito decorrente da venda de bens do ativo
imobilizado em espaço de tempo inferior ao prazo de 5 anos após a sua
aquisição. Até porque, imaginemos que um bem tenha sido imobilizado há
quatro anos atrás e fosse alienado, "ressuscitando" o IPI não creditado na
época. Possivelmente o bem seria vendido por valor menor. Já haveria ocorrido
os lançamentos de despesas como o de depreciação, inclusive sobre o próprio
imposto na época, ativado por força da imobilização. E agora fosse ele
aproveitado para abater o IPI decorrente da venda.
Da Decadência É importante ressaltar que nas situações em que nenhum
imposto foi destacado na nota fiscal, como ocorreu no caso das saídas dos
veículos do Ativo Imobilizado (antes de decorridos 5 anos de sua incorporação),
o direito da autoridade administrativa de constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício
financeiro da União (coincidente com o ano civil) seguinte àquele em que o
sujeito passivo já poderia ter tomado a iniciativa do lançamento, conforme
estipulado no art. 129, incisos I e II, do RIPI/2002.
0 RIPI estabelece, ainda, que o direito de constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, quando, tendo
o sujeito passivo antecipado o pagamento do imposto, a autoridade
administrativa não homologar o lançamento, salvo se tiver ocorrido dolo, fraude
ou simulação (art. 129-1, do RIPI/2002).
Esta base legal aplica-se inclusive a situações em que o sujeito passivo tenha
efetuado o destaque do imposto em valor inferior ao devido, procedendo ao
pagamento do valor efetivamente destacado, ainda que através da dedução de
créditos. Se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação, não ocorre a
homologação da parte efetivamente paga nem a decadência da parte não
lançada e, consequentemente, não paga, pelo que a decadência não fica sujeita
ao prazo estipulado no art. 150, § 4°, do CTN, e sim àquele que tem como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, inciso I, do CTN).
Em resumo, quando houver IPI destacado e pago, com dolo, fraude ou
simulação, a decadência começa a contar a partir do primeiro dia do exercício
seguinte, conforme exemplo abaixo:
- Fato gerador ocorrido em 15/02/2002 > decadência em 01/01/2008 - A
diferença de imposto pode ser objeto de lançamento até 31/12/2007.
0 contribuinte recolheu a menor o Imposto sobre Produtos Industrializados,
P.A.s 01/2005 a 12/2005, utilizando-se do artifício de incorporar ao seu Ativo
Permanente veículos que, num momento posterior (antes de se completar 5
anos), foram vendidos a terceiros - Ressalvamos que só faz parte deste
procedimento o AC/2005, sendo que os demais períodos estão sendo analisados
e serão objeto de futuro lançamento.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

No caso, o Regulamento do IPI é claro ao estabelecer que só não é fato gerador
a venda de produtos incorporados ao Ativo Permanente com MAIS de 5 anos
após sua incorporação, artigo 37, inciso III, do Dec. 4.544/2002.
A insurgência tomou lugar nos termos seguintes:
DA OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO ESTOQUE E DE VENDA DOS
VEÍCULOS REALIZADA PELA IMPUGNANTE
Inicialmente, faz-se necessário registrar que a Impugnante se dedica à
importação, industrialização e comércio de veículos automotores, bem como de
peças e acessórios novos, sujeitando-se ao pagamento de diversos tributos que
geram grande impacto nos seus resultados financeiros.
Para tanto, e conforme as práticas de mercado, utiliza seus automóveis, por
diversas razões, para uso próprio, como propaganda ou deslocamento de seus
funcionários, integrando-os ao seu ativo fixo.
Assim, após a importação dos veículos ou de sua própria fabricação, a
Impugnante integraliza alguns automóveis para seu ativo fixo, a fim de que estes
possam cumprir papel crucial à empresa, qual seja: fomentar a logística
industrial da Impugnante, bem como promover a sua marca no mercado pátrio,
como, aliás, é prática usual de todos seus concorrentes.
Desta forma, a transposição dos veículos do estoque da Impugnante para seu
ativo fixo decorre de diversos fatores e necessidades, pelo que os veículos
transpostos podem servir para diversas funções, quais sejam:
(i)Veículos Funcionais - disponibilizados para diretores e gerentes da empresa;
(ii)Veículos Garantia - enviados às Concessionárias, em caráter temporário,
para fins de empréstimo a clientes nos casos de reparos de veículos em garantia;
(iii)Veículos Pool - destinados à locomoção dos funcionários da empresa para
fins de serviço; e (iv)Veículos de test-drive - locados aos Concessionários para
que os potenciais consumidores possam testar veículos similares aos que
pretendem adquirir; e (v)Veículos teste - enviados ao setor técnico para efetuar
testes mecânicos dos carros, assim como os veículos questão remetidos a
eventos patrocinados pela empresa, tais como: Rali, Expedições, Eventos
publicitários etc.
(iv)Veículos de test-drive - locados aos Concessionários para que os potenciais
consumidores possam testar veículos similares aos que pretendem adquirir; e
(v)Veículos teste - enviados ao setor técnico para efetuar testes mecânicos dos
carros, assim como os veículos questão remetidos a eventos patrocinados pela
empresa, tais como: Rali, Expedições, Eventos publicitários etc.
(...)
... no momento em que a Impugnante decidiu utilizar os veículos para atender
suas necessidades internas, era imperiosa a alteração da classificação contábil
desses bens, até então pertencentes ao estoque, para seu ativo imobilizado.
Assim sendo, a transposição do estoque seguiu os ditames legais e contábeis, e,
diga-se, era o único caminho a ser seguido pela Impugnante.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Contudo, após a ativação dos carros e sua utilização, a Impugnante promoveu a
venda desses bens, eis que, em se tratando de veículos, a vida útil desses bens é
mais reduzida do que outros bens do ativo de outra natureza.
Em outras palavras, os carros ativados sofreram desgaste relevante, tornando-
se inúteis para as finalidades que justificaram a ativação.
Igualmente, é forçoso concluir pela impossibilidade de utilização, por cinco
anos, dos veículos ativados para fins de Veículos Funcionais, Veículos-
Garantia, Veículos para Locação e Veículos Pool, ante a degradação natural
dos automóveis, razão pela qual estes se tornam sobremodo inutilizáveis para os
fins aos quais foram integralizados ao ativo fixo da Impugnante.
Em sequência a esse elenco e pelas razões anteriormente externadas, a
Impugnante se viu obrigada a realizar a venda destes veículos já que
imprestáveis aos fins para os quais foram integralizados ao seu ativo fixo.
Por fim, é decisivo assinalar que todos os procedimentos que efetivaram as
operações transcritas acima foram devidamente escriturados na contabilidade
da empresa.
Da falsidade ideológica, da simulação e do conluio A bem da verdade, a
autuação impugnada se afigura como ato meramente formal, destinado apenas a
resguardar os interesses da RFB e das autoridades fiscais, despreocupado com
inúmeros princípios que regem a atividade da Administração Pública, em
especial os princípios da ampla defesa, do contraditório e da motivação.
Isso porque, da análise do período autuado, se verifica que ocorreu a
decadência parcial do direito do Fisco constituir o crédito tributário por força
do que dispõe o art. 150, §4° do Código Tributário Nacional - CTN, conforme
adiante demonstrado.
Bem por isso, ciente de que o direito de constituir o crédito tributário em favor
da RFB já havia decaído, os agentes fiscais tentaram imputar à Impugnante
uma conduta da qual a mesma jamais fez jus, sem qualquer tipo de comprovação
ou motivação, de modo a tornar nulo o ato administrativo ora impugnado em
virtude do que apregoam os arts. 2o e 50 da Lei Federal 9.784/99, que, por sua
vez, norteiam o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
É de clareza meridiana a nulidade do Auto de Infração ora impugnado por
ausência de motivação. A validade dos atos da Administração está intimamente
ligada à idônea existência de motivação, tal como exigido de um Estado
Democrático de Direito.
Nesse sentido, convém destacar que não basta a indicação de sumária ou
precária motivação para validar um ato administrativo, eis que as manifestações
e pronunciamentos dos agentes administrativos devem estar fundamentados de
forma adequada e suficiente. Isto significa dizer que a ausência de motivação ou
a sua precariedade, contaminam, de modo irremediável o ato administrativo.
Dessa forma, diante da preterição do direito de defesa, diante da ausência de
motivação, o Auto de Infração em comento é NULO, nos termos do art. 59, II,
do Decreto n° 70.235/72, verbis:
"Art. 59. São nulos: (...)II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa."
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Por estas razões, e fazendo-se mister reconhecer preliminarmente a nulidade da
presente autuação, é que se requer desde já seja julgada procedente a
Impugnação que ora se apresenta, determinando-se sua anulação e a
consequente desconstituição do crédito tributário exigido.
DA DECADÊNCIA
No caso em tela, tratando-se de tributo lançado por homologação em que o
contribuinte apresentou suas declarações relativas ao IPI e pagou o tributo
quando da importação dos veículos a regra decadencial aplicável é a prevista
no art. 150, §4° do CTN17, cuja norma determina que seja considerada
homologada a declaração do contribuinte no prazo de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, acarretando, por consequência, a extinção do
crédito tributário se a Fazenda Pública se quedar inerte durante o citado
interregno legal, como ocorreu no caso sob comento.
(...)
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO IPI
No caso em tela, como já demonstrado, a empresa autuada realiza a importação
ou fabricação de veículos, ativa os mesmos e, posteriormente, procede à sua
venda ou locação.
As etapas de produção que sofrem a incidência do IPI devem ter seu crédito
reconhecido e compensado com os débitos nas operações posteriores, sob pena
de afronta aos dispositivos constitucionais e infra-constitucionais acima
transcritos.
DO LANÇAMENTO DO IPI COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO QUANDO DA
IMPORTAÇÃO OU FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS
Aduz a douta fiscalização que: "o contribuinte se pronunciou alegando que os
valores considerados [como base de valores de escrituração de veículos em seu
ativo permanente] foram o custo de aquisição/importação mais os impostos
incidentes (IPI e ICMS, ou seja, o IPI foi escriturado como custo de
aquisição)"1.
Ora, ao demonstrar como era composto o custo das mercadorias da empresa, os
auditores fiscais constataram que a Impugnante não se creditou do valor do IPI.
Tal fato foi mencionado inclusive em passagem anterior do Auto de Infração no
qual menciona a fiscalização que "já os importados, embora a relação
apresentada demonstrasse estorno dos créditos, verificamos nas notas de
transposição a inexistência dos mesmos". Assim, é evidente que a Impugnante
não manteve os créditos originalmente escriturados, como bem reconheceu a
douta fiscalização, sendo, portanto, legítimo que tais créditos sejam
considerados para fins de determinação do quantum devido no auto de infração
ora impugnado.
A fiscalização afirma, ainda, que a Impugnante teria utilizado os créditos de IPI
na ativação dos bens, não mantendo uma conta específica, como seria de praxe
para, se fosse o caso, reaproveitá-los no caso de uma venda no prazo inferior.
Vale ressaltar, ainda, que não há qualquer indicação na legislação aplicável à
escrituração fiscal do IPI que obrigue o contribuinte a manter uma conta
específica designada ao "IPI A RECUPERAR".
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

DO CREDITAMENTO DO IPI QUANDO DA TRANSPOSIÇÃO DE
ESTOQUE PARA FINS DE IMOBILIZAÇÃO
Ora, as operações de transposição de bens ao ativo foram feitas com produtos
industrializados pela autuada, que remeteu alguns de seus veículos ao seu ativo
para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do crédito (doc.
5) eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI.
Contudo, ao decidir aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia
econômica do IPI e, portanto, a Impugnante faz jus ao aproveitamento dos
créditos estornados.
Assim, é inquestionável a possibilidade de creditamento do IPI neste caso,
referentes à entrada dos veículos. Estes créditos devem ser compensados quando
da saída dos bens nos termos do CTN e do RIPI.
No que tange aos veículos importados, a manutenção dos créditos de IPI
relativos à entrada destes é condicionada à subsequente saída tributada destes
veículos, como dispõe o art. 164, inciso VIII, do RIPI. O propósito comercial
da imobilização destes veículos (utilizados como propaganda, entre outros) não
afasta essa possibilidade de creditamento, quando ocorrida a posterior venda do
bem, como amplamente exposto neste tópico.
Caso não seja reconhecido o direito de crédito da Impugnante haverá evidente
bis in idem, pois o IPI será tratado como custo final cumulativamente com a
cobrança incidente sobre a venda dos referidos veículos.
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO, PELA
SAÍDA DE BENS, COM INCORPORAÇÃO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS.
Alegou a fiscalização que não encontrou previsão legal para a concessão dos
créditos, extemporâneos, pela saída dos bens da empresa, com incorporação
inferior a 5 anos.
Contudo, tal entendimento está em descompasso com a legislação em vigor e
com o próprio entendimento da RFB, pelo que insta traçar uma breve explicação
acerca da possibilidade de creditamento do IPI na atividade da autuada.
É evidente que somente incidirá o IPI sobre a venda de ativo permanente da
empresa se o bem em questão estiver imobilizado há menos de 5 anos.
Entretanto, a autuada faria jus ao respectivo crédito estornado quando da
transposição dos veículos para seu ativo permanente, individualizadamente
computado, em atendimento ao art. 49 do CTN, do art. 163, do RIPI/2002 e art.
153, §3°, inciso II, da CF, amplamente abordados quando demonstrada a não-
cumulatividade do IPI.
É de comum sabença, assim, que na ocasião da respectiva saída de um produto,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.
Desta forma, não obstante expressa previsão legal, permitindo o creditamento
do IPI na forma feita pela Impugnante, procede o fiscal de maneira contrária à
dicção legal, afirmando que visava a Impugnante "ressuscitar" o IPI não
creditado à época supostamente própria.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Todavia, as operações realizadas pela autuada, objeto da presente impugnação,
se enquadram perfeitamente no determinado pela legislação pátria no que se
refere à possibilidade de creditamento do IPI.
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO, PELA SAÍDA
DE BENS, COM INCORPORAÇÃO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS.
Entretanto, a autuada faria jus ao respectivo crédito estornado quando da
transposição dos veículos para seu ativo permanente, individualizadamente
computado, em atendimento ao art. 49 do CTN, do art. 163, do RIPI/2002 e art.
153, §3°, inciso II, da CF, amplamente abordados quando demonstrada a não-
cumulatividade do IPI.
É de comum sabença, assim, que na ocasião da respectiva saída de um produto,
haverá direito de crédito quanto ao imposto pago na época da entrada.
Desta forma, não obstante expressa previsão legal, permitindo o creditamento
do IPI na forma feita pela Impugnante, procede o fiscal de maneira contrária à
dicção legal, afirmando que visava a Impugnante "ressuscitar" o IPI não
creditado à época supostamente própria.
Ademais, a possibilidade do creditamento na venda do ativo em prazo inferior
aos cinco anos foi expressamente reconhecida, inclusive, pela própria RFB,
através da Solução de Consulta n.° 53 proferida pela Região Fiscal da
Impugnante, qual seja, a 7a Região Fiscal38, vejamos:
Produto incorporado ao ativo fixo. Desafetação antes de cinco anos. Incidência.
Creditamento. Possibilidade. Incide o imposto sobre o produto na hipótese de
estabelecimento que o importou para uso no ativo fixo e que a ele tenha dado
saída antes de cinco anos da incorporação do bem. Por via de consequência, na
ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto ao imposto pago
na época da entrada.
Pelo exposto, não há que se questionar a forma de operação da empresa, que se
adequou a legislação, doutrina e jurisprudência pátria.
DA PERÍCIA
Desta feita, com o escopo de sanar quaisquer dúvidas ainda pendentes, a
Impugnante requer a realização de perícia técnica, obrigatória e,
principalmente, auxiliar, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade na ausência de agente incompetente ou de inequívoco
cerceamento do direito de defesa.
IPI. FRAUDE. SUBMISSÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 72 DA LEI 4.502/64.
O tipo infracional atrelado a procedimento fraudulento tem seus contornos definidos no
artigo 72 da Lei no 4.502/64. Não há fraude para o IPI se inexiste impedimento ou
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

retardamento de ocorrência do fato gerador ou alteração de suas características
essenciais.
IPI. VENDA DE IMOBILIZADO. ISENÇÃO. PRAZO.
A alienação de bens do ativo imobilizado em prazo inferior a cinco anos da
imobilização caracteriza a ocorrência do fato gerador do IPI nos termos do artigo 37, III,
do RIPI/2002.
PERÍCIA.
SOLICITAÇÃO
INDEFERIDA
POR
PRESCINDIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 70.235/72.
É de se indeferir a perícia por prescindibilidade se a convicção do julgador pode ser
formada a partir dos elementos já constantes dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de realização da
diligência solicitada pela Delegacia Regional de Julgamento por parte do primeiro Relator
atribuído ao feito, Sr. Antonio Carlos Lombello Braga, cujo pedido fora acatado pelo Presidente
da 3a Turma, Sr. Carlos Romero Cezar do Amaral, o que caracteriza ofensa aos arts. 18 e 29 do
Decreto 70.235/1972;
(ii)
na remota hipótese de se entender que a diligência fiscal foi concluída, o
julgamento é nulo, por inequívoco cerceamento do direito de defesa, com ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
inexistência de fraude e consequente impossibilidade de imposição de
multa de 150% já reconhecida pela Delegacia Regional de Julgamento;
(iv)
extinção parcial do crédito tributário pela decadência, referente aos fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2005 e 31/12/2005, em razão de a ciência da Recorrente ter
ocorrido em 30/11/2010, de modo que a maior parte do crédito tributário torna-se inexigível;
(v)
ao caso se aplica o disposto no § 4o do art. 150 c/c art. 156, inc. V do CTN,
em razão do IPI ser tributo sujeito ao lançamento por homologação e ter havido pagamento
parcial;
(vi)
no caso não se aplica o art. 173, inc, I do CTN ante a ausência de dolo e
falta de comprovação por parte de Administração da ocorrência do dolo, conforme arts. 71 a 73
da Lei 4502/1964;
(vii)
demonstrada a inexistência de dolo, fraude ou simulação no caso concreto,
e considerando a entrega das declarações e correspondentes pagamentos do IPI tido como
devido, tem-se que os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocorridos entre
01/01/2005 e 29/11/2005 estão fulminados pela decadência;
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

(viii) nulidade do lançamento em razão de incongruências e vícios de
motivação;
(ix)
ciente de que o direito de constituir o crédito tributário em favor da RFB já
havia decaído, os agentes fiscais tentaram imputar uma conduta da qual a Recorrente jamais fez,
sem qualquer tipo de comprovação ou motivação, o que torna nulo o ato administrativo;
(x)
a autuação sequer fundamenta em diplomas legais seu entendimento;
(xi)
a afirmativa da Fiscalização sem o devido respaldo legal enseja de
nulidade a autuação, visto carecer de fundamentação legal, e impedir o direito à defesa e ao
contraditório;
(xii)
nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, pois o
Auto de infração foi lavrado contra a matriz da Recorrente (CNPJ no 67.405.936/0001-73), no
que se refere às operações der saída/venda de bens do ativo imobilizado, quando os mesmos
foram inicialmente importados pelo estabelecimento filial (CNPJ 67.405.936/0004-16);
(xiii) tal fato foi identificado pela Delegacia Regional de Julgamento, o que se
infere da solicitação de diligência formulada às fls. 1113/1115;
(xiv) para as operações em que os veículos objeto da autuação foram
inicialmente importados pelo CNPJ da filial, e posteriormente vendidos pelo CNPJ da matriz
(autuado), tem-se que o Auto de Infração é nulo por erro na identificação do sujeito passivo;
(xv)
para as operações em que tanto a importação, como a saída, foram
realizadas pelo mesmo CNPJ autuado, há de ser reconhecido o direito de crédito relativo ao IPI
pago na entrada (desembaraço aduaneiro dos bens importados);
(xvi) possui direito ao creditamento do IPI em observância ao princípio da não-
cumulatividade;
(xvii) realiza a importação ou fabricação de veículos, ativa parte ínfima dos
mesmos para consecução de seus objetivos sociais e, posteriormente, procede à sua venda;
(xviii) arca com o IPI incidente sobre as operações de importação e os insumos
empregados na produção, devendo, portanto, ter seu crédito reconhecido e compensado com os
débitos nas operações posteriores, sob pena de flagrante afronta aos dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais;
(xix) as operações de importação e fabricação própria foram desconsiderados na
decisão recorrida, na medida em que, para afastamento do direito creditório a que faz jus para
compensação do IPI pago na entrada, foram consideradas apenas as operações de importação
realizadas, conforme se verifica das fls. 13/17 do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento;
(xx)
na forma do exposto pela Fiscalização restou constatado que não manteve
os créditos de IPI originalmente escriturados, incidente na entrada dos veículos ativados,
restando, portanto, legítimo o direito de que tais créditos sejam considerados da determinação do
quantum devido no Auto de Infração;
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

(xxi) a Fiscalização afirma que a Recorrente teria de creditado do IPI na
ativação dos bens, não mantendo uma conta específica, alegando ser praxe, caso a mesma
almejasse reaproveitá-los em vendas com prazo inferior a cinco anos;
(xxii) não há qualquer indicação na legislação aplicável à escrituração fiscal do
IPI que oriente, obrigue ou indique que o contribuinte deva manter uma conta específica
designada ao “IPI a recuperar”;
(xxiii) a condicionante imposta pela Fiscalização de abertura de conta específica
de “IPI a recuperar” para que pudesse utilizar-se dos seus créditos de IPI viola o princípio da
não-cumulatividade do referido tributo;
(xxiv) não há que se questionar a escrituração fiscal procedida, fazendo jus ao
direito de se creditar do IPI arcado no momento da entrada dos bens, em vista do princípio da
não-cumulatividade;
(xxv) ressalta que todos os seus ativos eram contabilizados em única conta,
sendo incabível a divisão requerida pela Fiscalização: vendas de bens com mais de cinco anos e
vendas de bens com menos der cinco anos;
(xxvi) todas as vendas estão na conta venda de ativos, pois não havia a intenção,
no momento do registro contábil, de vender os bens em prazo inferior a cinco anos;
(xxvii) as operações de transposição de bens do estoque ao ativo imobilizado
foram feitas com produtos importados ou industrializados pela autuada, que remeteu alguns de
seus veículos ao ativo para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do crédito,
eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI;
(xxviii)
ao aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do
IPI, conferindo o direito ao aproveitamento dos créditos estornados;
(xxix) é inquestionável a possibilidade de creditamento do IPI, referente à entrada
dos veículos e tais créditos devem ser compensados quando da saída dos bens;
(xxx) no que tange aos veículos importados, a manutenção dos créditos de IPI
relativos à entrada destes é condicionada à subsequente saída tributada destes veículos, conforme
dispõe o art. 164, inc. VIII do RIPI;
(xxxi) o propósito comercial da imobilização destes veículos (utilizados como
propaganda, entre outros) não afasta a possibilidade de creditamento, quando ocorrida a posterior
venda do bem;
(xxxii) caso não seja reconhecido o direito de crédito haverá evidente bis in idem,
pois o IPI será tratado como custo final cumulativamente com a cobrança incidente sobre a
venda dos referidos veículos;
(xxxiii)
é possível o creditamento extemporâneo, pela saída de bens, com
incorporação inferior a cinco anos,
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

(xxxiv)
é evidente que incidirá o IPI sobre a venda de bens do ativo
imobilizado se o bem estiver escriturado há menos de cinco anos;
(xxxv) Faz jus ao crédito estornado quando da transposição dos veículos para seu
ativo imobilizado, individualizadamente computado, em atendimento ao art.49 do CTN, do art.
163 do RIPI/2002 e art. 153, § 3o, inc. II da Constituição;
(xxxvi)
deve ser observado o contido no art. 191 do RIPI, o qual
possibilita o usufruto dos créditos de IPI decorrentes da venda de ativo imobilizado;
(xxxvii)
a possibilidade de creditamento na venda de ativo em prazo inferior
a cinco anos foi reconhecida pela RFB, através da Solução de Consulta no 53 proferida pela
Região Fiscal da Recorrente (7a Região Fiscal); e
(xxxviii)
requer a realização de diligência/perícia.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3201-000.754, de 28/09/2016 nos seguintes termos:
“Desse modo, proponho a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA para que a
Autoridade Preparadora, esclareça, dentre os valores lançados, quais se referem a
veículos produzidos ou importados pelo estabelecimento autuado (matriz) e quais se
referem a veículos recebidos em transferência da filial importadora.
Fica facultado à autoridade preparadora a formulação de demais quesitos que entenda
necessário.
Após, que a Autoridade se manifeste expressamente acerca dos dados apresentados pelo
contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 trinta dias, prorrogáveis por mais 30, para se
manifestar acerca do resultado da diligência.
Retornem-se os autos para julgamento quando concluída a diligência.”
O Relatório Fiscal de fls. 1698/1699 apresenta as seguintes considerações:
“Sendo assim, procedeu-se conforme abaixo:
1) Através do Termo de Intimação Fiscal no 01 o contribuinte foi intimado a esclarecer,
conforme planilha anexa contendo a relação de todas as Notas Fiscais envolvidas na
autuação, quais veículos foram produzidos ou importados pela matriz e quais foram
recebidos em transferência da filial importadora.
2) Em resposta datada de 11/02/2019 ele se manifestou através da apresentação de
planilhas anexas, através das quais ele identificou quais veículos foram produzidos e
quais foram importados, alegando, ainda, que “não existiram veículos recebidos em
transferência da filial importadora”.
3) Na planilha anexa a referida resposta, portanto, o contribuinte se limitou a identificar
a origem dos veículos procedentes da matriz, se produzidos ou importados por ela.
4) Através do Termo de Intimação Fiscal no 04 ele foi intimado a identificar as origens
referentes a 16 Notas Fiscais, ainda não identificadas. Ainda, nesta intimação, a
autoridade preparadora ressaltou que a empresa diligenciada, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 01, mencionou não ter havido qualquer transferência pela filial
importadora. Foi dado o prazo de 30 dias para o contribuinte se manifestar.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

5) Em não havendo manifestação por parte do contribuinte foi lavrado um Termo de
Reintimação Fiscal, datado de 28/05/2019. Novo prazo de 30 dias foi a ele concedido.
6) Em resposta datada de 11/07/2019 ele se manifestou alegando que todos os
respectivos veículos discriminados nas Notas Fiscais elencadas no Termo de Intimação
Fiscal no 04 foram importadas através da filial importadora, CNPJ 67.405.936/0004-16.
Em relação aos demais veículos, conforme ressaltado pela autoridade preparadora no
Termo de Intimação Fiscal no 04, ele não se pronunciou, mantendo, desta forma, sua
alegação prestada em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, de que não
existiram veículos recebidos em transferência da filial importadora.
7) Sendo assim, e de acordo com os termos e respostas apresentados pelo contribuinte,
acima discriminados, juntamente com a análise dos fatos que já constam nos Autos do
Proc. 17883.000.328/2010-11, está sendo anexada planilha com a relação de todos os
valores, discriminados por sua origem (se foram produzidos ou importados pelo
estabelecimento matriz, ou se foram produzidos ou importados pela filial importadora,
neste caso sendo transferidos para o estabelecimento matriz).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.

- Do Recurso Voluntário
- Nulidade do Acórdão Recorrido ante a ausência de realização da diligência
solicitada pela DRJ
No tema, não prospera a irresignação recursal.
Como informado pela própria Recorrente, as diligências foram requeridas pelo
primeiro relator a atuar no processo perante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora.
Na sequência, o processo foi distribuído a novo relator, responsável pelo voto da
decisão recorrida, o qual entendeu que a perícia seria prescindível, tendo proferido sua decisão e
acompanhado pelos demais integrantes da Turma Julgadora.
Consta do voto a seguinte passagem:
“A solicitação de perícia formulada pela Impugnante, nos termos do art.16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72, é de ser indeferida, por prescindível, nos termos do artigo 18
do mesmo diploma legal.
A confirmação do estorno dos créditos e do seu valor são irrelevantes, dado que nenhum
crédito foi reconhecido no presente voto por carência de suporte legal, o que afasta a
necessidade de qualquer verificação documental.”
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

As diligências requeridas pelo relator originário da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, respectivamente, encartadas às fls. 1108/1111 e
1113/115 foram formuladas nos seguintes termos:
“Sopesados todos os argumentos, devo admitir minha concordância com os
fundamentos acima reproduzidos, sendo forçoso concluir que na venda de bens do ativo
imobilizado, que foram importados pela própria contribuinte e vendidos antes de
completarem cinco anos de imobilização, haverá o direito ao creditamento
correspondente, desde que, é claro, tenha ocorrido o efetivo recolhimento do IPI na
importação de tais bens.
Considerando-se que o IPI foi “utilizado na ativação dos bens”, como afirma a
fiscalização e não discorda a impugnante, é de se concluir que parte deste imposto já foi
utilizado como despesa de depreciação. Assim, o IPI a ser aproveitado como crédito
deveria ser, salvo melhor juízo, a diferença entre o valor total do IPI que compôs o custo
na imobilização e o valor que já foi computado como despesa de depreciação.
Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que seja realizado o
levantamento dos créditos relativos aos veículos que foram objeto do auto de infração.
De posse de tais informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao
período autuado.”

“Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que sejam efetivadas
verificações junto aos estabelecimentos envolvidos nas operações com a finalidade de
verificar, para cada veículo vendido, qual foi o estabelecimento que de fato
realizou a importação.
Se da verificação anterior restar comprovada a importação de algum veículo envolvido
no lançamento pelo estabelecimento autuado (CNPJ no 67.405.936/0001-73) deverá ser
realizado o levantamento dos créditos relativos a estes veículos. De posse de tais
informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao período autuado.”
Entendo que as diligências solicitadas ainda em 1a instância, realmente seriam
prudentes de realização antes do julgamento por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora.
Ocorre que, com a determinação da conversão do feito em diligência por parte
desta Turma de Julgamento para que a Autoridade Preparadora, esclarecesse, dentre os valores
lançados, quais se referem a veículos produzidos ou importados pelo estabelecimento autuado
(matriz) e quais se referem a veículos recebidos em transferência da filial importadora, a questão
pode ser abordada nos tópicos seguintes deste voto, sem prejuízo à Recorrente.
Assim, com a ressalva anterior, não acolho a preliminar suscitada pela Recorrente.

- Nulidade do Lançamento em razão de suas incongruências e vícios de
motivação
Entendo que a questão arguida pela Recorrente confunde-se com o próprio mérito,
razão pela qual, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Ademais, o Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos
imputados ao sujeito passivo, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe
de os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
que ensejaram a lavratura do mesmo.
O Decreto no 70.235/1972, dispões, respectivamente, em seus arts. 10 e 59:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, a seguir transcrito:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não
se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso extensos
com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e
aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a
matéria:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no comércio
exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a de bem planejar e
eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à sua
finalidade constitucional. Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram
imputados e não da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente
narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à
Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
(...)" (Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 22/11/2018)
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas. (...)" (Processo no
13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro Rafael
Gasparello Lima; sessão de 25/07/2018)
Diante do exposto, uma vez que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses ensejadoras de nulidade encartadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não é de se
acatar os argumentos postos na peça recursal em tal tópico.
Diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada pela Recorrente.

- Nulidade do Lançamento por erro na identificação do sujeito passivo
Conforme consignado em relatório, o julgamento do feito foi convertido em
diligência para que a Autoridade Preparadora, esclareça, dentre os valores lançados, quais se
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

referem a veículos produzidos ou importados pelo estabelecimento autuado (matriz) e quais se
referem a veículos recebidos em transferência da filial importadora.
Foi anexada planilha (fls. 1700/1708) com a relação de todos os valores,
discriminados por sua origem (se foram produzidos ou importados pelo estabelecimento matriz,
ou se foram produzidos ou importados pela filial importadora, neste caso sendo transferidos para
o estabelecimento matriz).
Na planilha consta e seguinte identificação:
BR30 = Matriz
BR11 = Filial 0004
BR60 = Filial 0007
O objetivo da diligência deferida foi claro, qual seja, verificar se houve erro na
identificação do sujeito passivo. Reproduz-se o texto do voto da então relatora, Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário:
“Antes do exame do mérito relativo aos Recursos de Ofício e Voluntário, entendo que
há questões prejudiciais a serem examinadas quanto ao item de Recurso Voluntário
denominado "Erro de sujeição passiva".
Grande parte da autuação diz respeito à veículos que foram importados pelo
estabelecimento filial e, posteriormente transferidos à matriz.
O estabelecimento filial, na condição de importador e, portanto, equiparado à industrial,
recolheu o IPI devido nos termos do art. 37, III do RIPI/02.
Posteriormente, esses veículos foram transferidos para a matriz. E foi no
estabelecimento matriz que se concentrou a cobrança de IPI levada a efeito no Auto de
Infração impugnado.
Nesse ponto é que reside o argumento de erro na sujeição do sujeito passivo. É que, se o
IPI foi recolhido no estabelecimento filial, na condição de equiparado a industrial, o
estabelecimento matriz, que recebeu o produto pronto e acabado, não poderia ser
considerado como contribuinte do IPI.
Ainda que o estabelecimento matriz seja, de fato, um estabelecimento industrial, nessas
operações em específico recebimento de bens prontos e acabados importados por
estabelecimento diverso e posterior ativação não houve qualquer atividade de
industrialização que possa ser tributada pelo IPI.
Esse aspecto, sem adentrar ao exame do mérito exposto, foi trazido pela Contribuinte
em sede de impugnação e também em sede de Recurso Voluntário e, portanto, deve ser
objeto de apreciação por essa Turma Julgadora.
Em razão da questão exposta, reputo necessário que a Autoridade Preparadora
esclareça, para todos os lançamentos objeto da autuação, quais as cobranças decorrem
de veículos produzidos ou importados pelo próprio estabelecimento matriz, e quais
decorrem de veículos que foram importados pelo estabelecimento filial.”
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Pela análise da planilha referida constata-se que realmente inúmeros veículos
foram importados pelas filiais descritas como sendo, “BR11 = Filial 0004” e “BR60 = Filial
0007”.
No caso, importante ressaltar que o suporte fático do lançamento é a venda de
veículos contabilizados no ativo imobilizado. Tais veículos deram saída do ativo imobilizado
pela matriz, tanto os que originalmente já eram de sua titularidade quanto os demais que foram
transpostos das filiais para a matriz.
Assim, correta a autuação em relação a matriz da Recorrente em razão desta ter
alienado bens do seu ativo imobilizado em prazo inferior a cinco anos da imobilização e tal
procedimento caracterizar a ocorrência do fato gerador do IPI nos termos do artigo 37, III, do
RIPI/2002.
Diante do exposto, é de se rejeitar a preliminar em apreço.

- Extinção Parcial do Crédito Tributário pela Decadência
No tópico, primeiramente, é importante consignar o entendimento da decisão
recorrida em relação ao não cometimento de fraude por parte da Recorrente:
“Em seguida, um novo ponto. Para o Fisco, a operação supra teve motivação
fraudulenta:
No presente caso, por tratar-se de lançamento de ofício das diferenças não escrituradas
e não declaradas, onde ficou caracterizado o evidente intuito de fraudar o fisco, através
de vendas inferiores a 5 anos de bens incorporados ao Ativo Permanente, com
indicação de isentos/não tributáveis em declarações prestadas ao fisco, onde
realizaram-se as vendas dos mesmos sem o destaque do IPI, deve ser aplicada a multa
de 150%, conforme prevê o art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96, já alterado pelo art. 14, da
Lei n° 11.488/07.
Para fins tributários, como se sabe, a tipificação de fraude está inserta no art.72 da Lei
no 4.502/64, que assim diz:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A incidência do tipo depende da constatação de impedimento ou retardamento da
ocorrência do fato gerador ou da modificação de suas características essenciais.
Esta Terceira Turma há muito pacificou o entendimento de que o parâmetro para análise
de ocorrência do tipo infracional em questão encontra-se nos elementos constantes da
nota fiscal de saída emitida, ou ainda na detecção da falta de emissão da referida nota.
Se há nota emitida, não há de se falar em impedimento ou retardamento da ocorrência
do fato gerador. Se há nota emitida pode-se cogitar, isso sim, em modificação de
características essenciais, como por exemplo, a descrição de um ato negocial inverídico
(nota que descrever uma simples transferência quando o fato real seria uma saída por
venda).
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Por outro lado, a falta de emissão da nota caracteriza ação inequívoca de ocultação da
ocorrência da hipótese de incidência, fazendo incidir o disposto no indigitado artigo 72.
Mergulhando no caso concreto, pergunta-se: foi emitida nota fiscal para a venda dos
veículos imobilizados?
Sim, foi. O próprio Autuante afirma peremptoriamente tal fato:
Tais operações se resumiam ao seguinte procedimento: o contribuinte importava ou
fabricava veículos de diversos modelos da marca PEUGEOT-CITROEN, pagando IPI
pela importação e pelos insumos empregados na fabricação (produção nacional),
creditando-se do IPI; posteriormente ele emitia Notas Fiscais de transposições, através
das quais ele transferia alguns destes mesmos veículos para o seu Ativo Permanente,
com o destaque do IPI (veículos nacionais). Já os importados, embora a relação
apresentada demonstrasse estorno de créditos, verificamos nas notas de transposição a
inexistência dos mesmos. Há que se lembrar que os pagamentos realizados na
importação eram feitos pelo estabelecimento situado na Rua General Gurjão no. 2
parte - RJ, e as notas de transposição, em sua grande maioria, foram emitidas para o
estabelecimento industrial de Porto Real sem a transferência/destaque do IPI; por
último, antes de se completar 5 anos de sua incorporação, o contribuinte vendia os
mesmos veículos com a emissão de Notas Fiscais de Vendas de Bens do Ativo
Permanente, sem o destaque do IPI, e escriturando no LRAIPI como operações
isentas/não tributáveis.(nosso sublinhado).
A simples emissão da nota já descarta, a juízo desta Turma de Julgamento, a presença
de ocultação total ou parcial do fato gerador.
E quanto à modificação fraudulenta dos elementos do negócio jurídico?
Também não houve. O histórico da nota fiscal (venda de bens do ativo permanente)
mostra a ocorrência de venda de veículo proveniente do ativo imobilizado, que foi
exatamente o negócio jurídico travado entre a Peugeot Citroen e os compradores dos
veículos.
Frisando: se tomarmos a assertiva do autuante no sentido de que as notas emitidas
refletiam a exata natureza do negócio jurídico praticado, tem-se que não há de prosperar
a qualificação da multa de ofício promovida pelo Fiscal: aos olhos da legislação
pertinente (artigo 72 da Lei no 4.502/64) não houve fraude, pois inexistiu conduta típica,
não tendo a contribuinte impedido ou retardado o conhecimento da ocorrência do fato
gerador, não se observando igualmente qualquer modificação de suas características
essenciais.
Resultado: correta é a aplicação do percentual de 75% para a multa de ofício, afastando-
se, por carente de base legal, o percentual de 150%.”
Como visto, a decisão recorrida, acertadamente, entendeu pela inocorrência de
fraude no caso em comento.
Ora, se houve a compreensão na decisão recorrida pelo não cometimento de
fraude por parte da Recorrente, decorre daí, que não houve prática dolosa por parte desta.
Aí, com a devida vênia, é de se compreender que a decisão recorrida equivocou-se
ao não prover o argumento de decadência do direito de lançar o tributo.
Consta da decisão recorrida:
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

“Aos olhos da Fiscalização, a contagem do prazo decadencial para o presente caso dar-
se-á pelo disposto no art.173, inciso I, tendo em vista a presença de ação fraudulenta
que impede a contagem pelo art.150, §4o, ambos do Código Tributário Nacional.
Já para o contribuinte a incidência é do art.150,§4o, considerando que, a seu juízo, não
houve, em momento algum, qualquer procedimento fraudulento praticado por parte da
Peugeot.
(...)
O ponto nevrálgico para definição do marco de contagem do lapso temporal para
incidência da decadência está na ressalva contida na parte final do parágrafo quarto do
artigo 150 do Código Tributário Nacional. Conta-se a partir da ocorrência do fato
gerador, exceto quando se está na presença de dolo, fraude ou simulação.
É certo, e tal matéria já foi analisada à exaustão no presente voto, que não há elementos
fáticos que permitam a conclusão pela presença de fraude, considerada esta nos termos
do art.72 da Lei 4.502/64. Mas quanto ao dolo, devemos analisar com mais cuidado.
(...)
Em resumo: o dolo estaria no efeito conjunto da plena consciência do ambiente factual
com a decisão de efetivação de conduta para consecução da infração.
E tal ocorreu no presente caso.
Ao vender os veículos imobilizados em prazo inferior a cinco anos da data da
imobilização, com emissão de nota fiscal sem destaque do imposto mediante a
argumentação de inadequação da lei ao dia-a-dia operacional da empresa, a Contribuinte
demonstrou consciência fática e ação direcionada ao cometimento da infração. Noutro
giro: a ação infracional do não-destaque está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96 e
foi levada a efeito a partir da plena consciência dos fatos que compunham o cenário
motivador do ato praticado. Assim, a presença de dolo é incontestável nessa hipótese.
Em conclusão: a verificação de ocorrência do instituto da decadência, considerando os
argumentos supra, tomará lugar em face do disposto no art.173, inciso I, do CTN, uma
vez comprovada a presença de dolo direto nas ações perpetradas pela Peugeot no ato de
emissão das notas fiscais de venda do ativo imobilizado e na escrituração de tais
operações como isentas de tributação no Livro Registro de Apuração do IPI. Quer dizer,
inaplicável se torna o § 4o do artigo 150 se há dolo constatável.
Como o período lançado alcança o ano de 2005 e a ciência ocorreu em 30 de novembro
de 2010, tem-se que nenhum período de apuração será excluído por perda do direito de
constituição do crédito tributário.”
Não há como comungar com a tese posta na decisão recorrida.
Ora, se se entendeu que não ocorreu fraude, por decorrência lógica, é porque não
houve a prática dolosa, e isto tem como origem o próprio texto do art. 72 da Lei no 4.502/64, que
estabelece para o cometimento de fraude “ação ou omissão dolosa”.
Se a decisão recorrida, repita-se, de modo correto, compreendeu pela não
ocorrência de fraude, pois não houve a ação ou omissão dolosa, para fins de não aplicação da
multa no percentual de 150% também deve ser aplicado este raciocínio para fins de decadência,.
Assim, o que se está a decidir é se ao caso tem aplicação o contido no art. 150, §
4o ou o art. 173, inc. I, do CTN.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Dispõe o art. 150, § 4o do CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Se a decisão recorrida decidiu pelo não cometimento de fraude que exige para a
sua configuração a ação ou omissão dolosa, não há como se entender diversamente, que o ato
tido por infracional fora realizado com animus doloso.
Com razão a Recorrente quando consigna em sua peça recursal:
“Não é o que ocorre no presente caso, eis que a Recorrente apresentou suas declarações
relativas ao IPI, como consta no sistema informatizado da RFB, e pagou a menor o
tributo, entendido como devido e suficiente à época (Doc. 05) – conforme reconhecido
no próprio Termo de Verificação Fiscal (“O contribuinte recolheu a menor o Imposto
sobre Produtos Industrializados, P.A.s 01/2005 a 12/2005” – fl. 434), de modo que a
regra decadencial aplicada é indiscutivelmente a prevista no art. 150, § 4o do CTN.
(...)
Sendo assim, para que se configure dolo, é estritamente essencial que haja a utilização
de expedientes fraudulentos, ou seja, a intenção de promover uma redução do
pagamento de tributo a partir de emissão de notas fiscais falsas; a informação errada dos
chassis dos carros vendidos; ou até mesmo a indicação do modelo de carros equivocado
(anos 2004, por exemplo, quando se tratava da venda de modelo 2010), tudo com intuito
de ludibriar a fiscalização, realizando ato tendente a impedir a ocorrência do fato
gerador do tributo.
Ora, tal cenário não se verifica no caso presente. Como é sabido, para a devida
identificação da existência de dolo, é imperioso que o fisco autuante apresente
elementos contundentes capazes de tal comprovação. Isso não ocorre no caso presente,
eis que o próprio fisco autuante alega a presença de dolo baseado unicamente na
existência da habitualidade, sem trazer elementos/documentos para tanto, o que por si só
não é suficiente para ilidir a presunção legal.
(...)
Todavia, a contabilização e a emissão de notas fiscais representam a verdade dos fatos,
e contabilmente não há, como informado alhures, qualquer dúvida de que os carros
foram vendidos por um período abaixo de cinco anos, o que afasta, por si só, a figura
dolosa da conduta da Recorrente.
Na esteira deste raciocínio, a C. DRJ houve por bem reconhecer que “A simples
emissão da nota já descarta, a juízo desta Turma de Julgamento, a presença de ocultação
total ou parcial do fato gerador.”
(...)
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Evidencia-se, assim, que não se encontram presentes nenhum dos requisitos elencados
para que se comprove a existência do elemento dolo nas operações praticadas pela
empresa no que tange às operações de saída de automóveis de seu ativo imobilizado.”
Coerente é a manifestação da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário (Acórdão
no 3201-004.881):
“Ora, a incorreção de lançamentos e as divergências entre valores devidos e recolhidos
verificadas em procedimento de ofício já atraem a incidência de multa no percentual de
75%. A sua qualificação é medida excepcional e extrema e, como tal, imprescinde de
demonstração efetiva de atos consistentes com a conduta dolosa. A má-fé do
contribuinte que recolhe tributo a menor não pode ser presumida, deve ser efetivamente
comprovada.”
Ainda, é de se consignar o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo no RESP 973.733/SC, que entende como correta a aplicação do art. 150, § 4.o
do CTN, em casos como o presente.
A decisão da Corte Superior apresenta a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Nestes termos, pela compreensão de que não restaram caracterizadas e
comprovadas a prática de dolo, fraude ou simulação, é de se aplicar o disposto no art. 150, § 4o
do CTN.
A título ilustrativo do entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a decisão a seguir ementada:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA OCORRÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Aplica-se o § 4o do Art. 150 do Código Tributário Nacional CTN, aos impostos
lançados por homologação, quando constatado pagamento parcial e não evidenciado
casos de dolo, fraude ou simulação. Ultrapassado o prazo quinquenal extingue-se o
crédito tributário, sendo irregular a formalização de lançamento tributário após o termo
ad quem. (...)” (Processo no 19515.000720/2010-83; Acórdão no 3302-006.038; Relator
Conselheiro Walker Araújo; sessão de 23/10/2018)
Assim, referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2005 e 29/11/2005, em
razão de a ciência da Recorrente ter ocorrido em 30/11/2010, voto por aplicar o instituto da
decadência, com base no previsto no art. 150, § 4o do CTN.

- Direito ao creditamento do IPI
Defende a Recorrente que tem direito ao creditamento do IPI em razão de (i)
princípio da não-cumulatividade do IPI; (ii) não manteve os créditos de IPI originalmente
escriturados, incidente na entrada dos veículos ativados, restando, portanto, legítimo o direito de
que tais créditos sejam considerados na determinação do quantum devido no Auto de Infração;
(iii) remeteu alguns de seus veículos ao ativo para fins negociais, tendo realizado o estorno do
crédito, eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI, contido ao aliená-los, tais
bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do IPI, conferindo o direito ao aproveitamento dos
créditos estornados; e (iv) é possível o creditamento extemporâneo, pela saída de bens, com
incorporação inferior a 5 (cinco) anos.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

No tópico, compreendo que resta a apreciação somente em relação ao direito de a
Recorrente em ter reconhecido o direito ao creditamento do IPI nas operações realizadas
exclusivamente pela matriz.
No tema é de se entender que a Recorrente possui parcial razão em seu pleito.
Importante frisar que a decisão recorrida está correta no que se refere a cobrança
do IPI em razão de a saída dos veículos contabilizados no ativo imobilizado ter se dado em prazo
inferior a 5 (cinco) anos.
Neste contexto, torna-se imperiosa a reprodução da decisão recorrida:
“Segundo a contribuinte tais operações tomavam lugar após a utilização dos veículos
para fins diversos (veículos funcionais, veículos garantia, veículos pool, veículos test-
drive e veículos teste).
De relevante sob a ótica tributária tem-se que os atos negociais supra se realizaram em
período inferior a cinco anos, o que faz incidir a regramento previsto no artigo 37,
inciso III, do RIPI/2002:
Art. 37. Não constituem fato gerador:
(...)
III - a saída de produtos incorporados ao ativo permanente, após cinco anos de
sua incorporação, pelo estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
que os tenha industrializado ou importado;
Aí está. As saídas de produtos incorporados ao ativo permanente só não fazem nascer o
fato gerador do IPI caso o negócio jurídico tenha tomado lugar em prazo superior a
cinco anos, o que não ocorreu em nenhum dos casos identificados e corretamente
tributados.
Ou seja, o inadimplemento da obrigação surgida da alienação em prazo inferior a cinco
anos é incontestável. A insurgência da Contribuinte quanto a esse ponto cinge-se à
afirmação de que “... estabelecer um prazo de cinco anos para que a Impugnante possa
vender estes veículos é completamente irrazoável. Isso porque, no transcurso de cinco
anos, o veículo integralizado ao ativo fixo não servirá, em hipótese alguma, para o fim
sobre o qual fora ativado. Como de natural obviedade, é sabido e consabido que em um
prazo de cinco anos, o carro não servirá mais à Impugnante como carro modelo para
test-drive pelo simples fato de já ter saído de linha de produção, e, caso ainda não
tenha saído, estará totalmente depreciado, de modo a não ter utilidade à Impugnante,
vez que não proporcionará aos seus clientes a experiência de um carro novo.”
Pugna então a Peugeot pela ausência de razoabilidade do prazo estabelecido pela
legislação que a hipótese de incidência deixe de operar.
Mas guerrear na esfera administrativa contra dispositivos em plena vigência é guerrear
por causa vencida. Para o julgador administrativo importa apenas que o comando legal
tenha sido corretamente aplicado em todos os seus termos. Formar juízo de valor acerca
da validade jurídica de norma em vigor é tarefa afeta ao Poder Judiciário, e somente a
ele.
Quer dizer, o comando contido no art.37, III do RIPI/2002 estava em pleno vigor e foi
aplicado sem qualquer elemento operacional que macule os seus termos. Quer dizer, o
que foi cobrado a título de IPI pela venda em prazo inferior a cinco anos de veículos
lançados no ativo imobilizado está absolutamente correto.”
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Em caso semelhante ao presente, esta Turma de Julgamento, em processo de
relatoria do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, decidiu que é devido o imposto na saída
a qualquer título, de produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de
cinco anos contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa.
A decisão apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2009
(...)
FALTA DE LANÇAMENTO. SAÍDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS.
É devido o imposto na saída a qualquer título, como empréstimo ou comodato, de
produto importado e incorporado ao ativo permanente, antes do prazo de cinco anos
contado a partir da incorporação ao ativo permanente da empresa. (...)” (Processo no
10860.721195/2014-62; Acórdão no 3201-005.375; Relator Conselheiro Leonardo
Correia Lima Macedo; sessão de 22/05/2019)
No entanto, foi reconhecido o direito ao crédito à Recorrente, conforme voto a
seguir transcrito:
“Por outro lado, a Recorrente defende que caso se considere os supostos empréstimos
em comodato como sendo na verdade saída definitiva, então teria assegurado o direito
aos créditos de IPI no valor correspondente ao imposto recolhido quando da importação
desses bens do ativo permanente.
Nesse ponto em particular, entendo que assiste razão a Recorrente, devendo-se
considerar tais créditos.
Isto posto, entendo que houve a saída definitiva dos bens importados, incorporado ao
ativo permanente, sem o indispensável destaque do imposto na nota fiscal de saída,
antes do prazo de cinco anos da incorporação no ativo permanente (RIPI/2002, art. 37,
III), sendo que tais saídas fazem jus aos créditos quando da importação desses bens.”
Este entendimento firmado por esta Turma de Julgamento está em linha com o
que o Relator originário da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, o qual ao solicitar diligências nos autos assim se pronunciou (primeira e segunda
diligências):
“Sopesados todos os argumentos, devo admitir minha concordância com os
fundamentos acima reproduzidos, sendo forçoso concluir que na venda de bens do ativo
imobilizado, que foram importados pela própria contribuinte e vendidos antes de
completarem cinco anos de imobilização, haverá o direito ao creditamento
correspondente, desde que, é claro, tenha ocorrido o efetivo recolhimento do IPI na
importação de tais bens.
Considerando-se que o IPI foi “utilizado na ativação dos bens”, como afirma a
fiscalização e não discorda a impugnante, é de se concluir que parte deste imposto já foi
utilizado como despesa de depreciação. Assim, o IPI a ser aproveitado como crédito
deveria ser, salvo melhor juízo, a diferença entre o valor total do IPI que compôs o custo
na imobilização e o valor que já foi computado como despesa de depreciação.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que seja realizado o
levantamento dos créditos relativos aos veículos que foram objeto do auto de infração.
De posse de tais informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao
período autuado.”

“Devo repetir que todo o raciocínio acima exposto tem como ponto de partida a
informação da fiscalização de que a importação, “em sua grande maioria” teria sido
realizada pelo estabelecimento de CNPJ no 67.405.936/0004-16 que, logo após, enviava
os veículos importados para os estabelecimento de CNPJ no 67.405.936/0001-73 com a
finalidade de integrar o ativo imobilizado. Este é o primeiro ponto a ser elucidado pela
diligência que ao final será requerida.
Se na verificação mencionada no parágrafo anterior ficar comprovada a importação de
algum dos veículos objeto deste auto de infração pelo estabelecimento autuado (CNPJ
no 67.405.936/0001-73) deverá ser então realizado o levantamento do crédito
correspondente, pelos motivos já mencionados no despacho da presidência de fls.
1108/1111.
Assim, proponho o encaminhamento deste processo à SAFIS da DRF/VOLTA
REDONDA/RJ, com proposta de realização de diligência para que sejam efetivadas
verificações junto aos estabelecimentos envolvidos nas operações com a finalidade de
verificar, para cada veículo vendido, qual foi o estabelecimento que de fato
realizou a importação.
Se da verificação anterior restar comprovada a importação de algum veículo envolvido
no lançamento pelo estabelecimento autuado (CNPJ no 67.405.936/000173) deverá ser
realizado o levantamento dos créditos relativos a estes veículos. De posse de tais
informações seja elaborada a reconstituição da escrita relativa ao período autuado.”
O Decreto 4.544/2002 (RIPI/2002) em seu art. 191, assim dispõe:
“Art. 191. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto lançado de
oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como escriturados, os créditos
a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem alegados até a
impugnação.”
Com razão a Recorrente quando afirma:
“Ora, as operações de transposição de bens do estoque ao ativo imobilizado foram feitas
com produtos importados ou industrializados pela autuada, que remeteu alguns de seus
veículos ao ativo para fins negociais, tendo sido realizado o competente estorno do
crédito, eis que tais bens ficaram fora da cadeia econômica do IPI.
Contudo, ao aliená-los, tais bens voltaram a pertencer a cadeia econômica do IPI,
conferindo à Recorrente, assim, o indiscutível direito ao aproveitamento dos créditos
estornados.
(...)
O propósito comercial da imobilização destes veículos (utilizados como propaganda,
entre outros) não afasta essa possibilidade de creditamento, quando ocorrida a posterior
venda do bem, como amplamente exposto neste tópico.”
Ainda, é pertinente o esclarecimento prestado pela Recorrente para a melhor
compreensão do seu direito:
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

“Porém, não foi este o entendimento da C. DRJ na ocasião do julgamento da
Impugnação, a qual entendeu como pressuposto necessário ao direito de crédito o
destaque do imposto nas notas fiscais de transposição (cfe. Fl. 17 do Acórdão recorrido
– Doc. 03). Veja-se:
‘As notas fiscais de transposição (com exemplos nos autos) deveriam ter sido
emitidas com destaque do imposto devido pela saída dos produtos, imposto esse
que até poderia coincidir em valor com aquele pago no desembaraço, pois afinal
a ideia seria gerar crédito para a matriz e, ao mesmo tempo, anular o crédito da
filial importadora que, por sua natureza, não teria opções de aproveitamento.
O problema é que nas notas fiscais ditas de transposição nenhum destaque de IPI
foi observado, e se nada foi destacado nada há a ser aproveitado pela matriz.’
(g.n.)
Da leitura da passagem acima é possível perceber que a C. Turma julgadora generalizou
todas as notes fiscais de transposição, como emitidas sem o destaque do IPI
(procedimento este considerado equivocado pela instância julgadora a quo)
Contudo, o próprio Termo de Verificação Fiscal consigna o destaque do IPI pela
Recorrente nas notas fiscais de transposição dos veículos nacionais, conforme fl. 432
dos autos:
‘III – MODO DE OPERAÇÃO
Tais operações se resumiam ao seguinte procedimento: o contribuinte importava
ou fabricava veículos de diversos modelos d amarca PEUGEOT-CITROEN,
pagando ipi pela importação e pelos insumos empregados na fabricação
(produção nacional), creditando-se do IPI, posteriormente ele emitia Notas
Fiscais de transposições, através das quais ele transferia alguns destes
mesmos veículos para o seu Ativo Permanente, com o destaque do IPI
(veículos nacionais).’”
A Solução de Consulta no 53/2000, da 7a Região Fiscal (DECISÃO SRRF/7a
RF/DISIT No 53, de 03 de março de 2000) vai ao encontro da tese de defesa da Recorrente.
Vejamos:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ementa:
PRODUTO INCORPORADO AO ATIVO FIXO. DESAFETAÇÃO ANTES DE
CINCO ANOS. INCIDÊNCIA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Incide o imposto sobre o produto na hipótese de estabelecimento que o importou para
uso no ativo fixo e que a ele tenha dado saída antes de cinco anos da incorporação do
bem.
Por via de consequência, na ocasião da respectiva saída, haverá direito de crédito quanto
ao imposto pago na época da entrada.
Dispositivos Legais: CF, art. 153, §3o, II; RIPI/98, arts. 9o, I; 32, II; 35, III; e 171, IV;
IN SRF 02/97, art. 2o, §2o.”
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito ao crédito do IPI, somente em relação as operações de importação praticadas
pela Matriz (autuada) devendo a Unidade de Origem realizar o levantamento dos créditos
pertinentes.

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

- Do Recurso de Ofício – Não conhecimento
Extrai-se da decisão recorrida que foi exonerada parcela da multa de ofício
lançada com a sua redução para o percentual de 75%, conforme a seguir:
Tudo dito, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do Auto de Infração para retirar a
qualificação da multa de ofício lançada, que conhecerá o percentual de 75% em lugar
dos 150% aplicados.

Tem-se, portanto, que o valor exonerado corresponde a importância de R$
2.485.282,77.
É de se destacar que a Portaria do Ministério da Fazenda no 2, de 17 de janeiro de
2023 majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o
estabelecido na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, na quantia de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
conforme a seguir transcrito:
"PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
(Publicado(a) no DOU de 18/01/2023, seção 1, página 14)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO"
Nestes termos, como o valor exonerado está abaixo do valor de alçada, tem
aplicação a Súmula CARF no 103, a qual assim dispõe:
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

“Súmula CARF no 103 Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Assim, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

- Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de (i) rejeitar as preliminares de (a)
nulidade do Acórdão Recorrido ante a ausência de realização da diligência solicitada pela DRJ;
(b) de nulidade do lançamento em razão de suas incongruências e vícios de motivação e (c) de
nulidade do Auto de infração por vício material em razão do erro na identificação do sujeito
passivo, em relação aos veículos importados pelas filiais da Recorrente; (ii) acolher a preliminar
de decadência com a extinção parcial do crédito tributário; (iii) no mérito, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito do IPI, somente em relação as
operações de importação praticadas pela Matriz (autuada) devendo a Unidade de Origem realizar
o levantamento dos créditos pertinentes e (iv) não conhecer do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Voto Vencedor
Ricardo Sierra Fernandes, Redator.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado apenas quanto à
análise da seguinte matéria: i) decadência com a extinção parcial do crédito tributário –
preliminar em Recurso Voluntário.

- Do Recurso Voluntário. Preliminar. Decadência.
A Recorrente requer a aplicação do art 150, §4o cc art 156, V do CTN ao Auto de
Infração ora combatido, que exige IPI referente a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2006 e
30/06/2008, tendo a Recorrente obtido ciência da autuação em 26/07/2011.
Assim dispõem os dispositivos citados:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
Por sua vez, o art 173, I do CTN prevê:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Como visto, a regra de contagem do início do prazo de decadência, nos casos de
lançamento por homologação, a partir do fato gerador, em regra aplica-se o art. 150, caput, do
CTN. Contudo, o § 4° do art. 150 faz ressalva para os casos de dolo, fraude e simulação, nesses
casos, o início do prazo é o 1° dia do exercício seguinte ao fato gerador (art. 173, I, CTN).
No caso em apreço, não resta dúvida que houve a modificação fraudulenta dos
elementos do negócio jurídico. O Auto de Infração traz o enquadramento legal adotado para a
multa de ofício aplicada, quer seja:

No mesmo sentido, o Termo de Verificação Fiscal TVF descreveu de forma
detalhada a conduta reiterada e dolosa que diferiu e, por fim, afastou o fato gerador da obrigação
tributária principal da incidência do IPI.
“Na análise verificamos que o contribuinte realizou , de forma reiterada e
habitual ( AC/2005 a AC/2008 ), operações com o fim específico , em um primeiro
momento, de diminuir o montante do IPI a recolher sobre a saída de diversos
veículos que foram ativados e posteriormente vendidos (...)
O grande volume de veículos incorporados ao Ativo Permanente e alienados, e a
escrituração das vendas dos bens como sendo isentos ou não tributáveis, quando
na realidade eram tributáveis, demonstram que houve informação falsa prestada
a Receita Federal do Brasil através das declarações do IRPJ e IPI. Ademais , o
grande volume de veículos deixa claro a intenção em promover uma redução no
pagamento do IPI, pois não foram seis , dez ou vinte , e sim , mais de sete mil
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

carros alienados nesta condição ( AC/2005 a AC/ 2008) - Ressalvamos que só faz
parte deste procedimento o AC/2005, sendo que os demais períodos estão sendo
analisados e serão objeto de futuro lançamento.”
Ganha relevo a apuração prévia do Escritório de Pesquisa e Inteligência da RFB,
Espei09, que revelou a conduta dolosa adotada pela empresa.
Depreende-se do conjunto probatório a confirmação da conduta pela Fiscalização,
caracterizando-se a evidente intenção dolosa, fartamente comprovada nos autos. Temos a
contabilização no ativo imobilizado de bens importados na execução das atividades da empresa –
quer seja, a comercialização de veículos, imediatamente disponibilizados à comercialização que
tampouco foram regularmente contabilizadas, tratativas comerciais que condicionavam a
transferência do bem junto ao Detran, em decorrência de um esquema engendrado para o não
recolhimento dos tributos devidos.
Vale reproduzir o art 72 da Lei 4502/64:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Na lição de Alberto Xavier, temos que a figura fraude exige três requisitos:
O primeiro é um requisito subjetivo consistente no fim da conduta comissiva ou
omissiva: reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o seu pagamento.
O segundo é também um requisito subjetivo: a intencionalidade fraudulenta
consistente no caráter doloso da ação ou omissão. A redução, evitação ou diferimento do
tributo só configura fraude se for dolosa, isto é, se houver uma intenção de provocar um
evento ou resultado contrário ao Direito. "O agente prevê e quer o resultado ilícito; este
representa-se no espírito do sujeito que o elege como fim, e para ele dirige a sua vontade
através de uma conduta ativa ou passiva.
O terceiro é um requisito objetivo respeitante aos meios de realização do
prejuízo ao Fisco: impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, ou excluir ou modificar as suas características
essenciais. (...)
Ainda no que diz respeito à fraude fiscal, pontifica Bernardo Ribeiro de Moraes,
em Compêndio de Direito Tributário, 2a edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, págs. 613 e 615:
“Para a existência da fraude jurídica, basta haver a realização de um ou diversos atos
que originam um resultado contrário a determinada norma jurídica, atos esses
amparados por determinada lei ditada com finalidade diversa. Na fraude fiscal
encontramos: a) a aparência legal; b) conveniências particulares dos sujeitos; c)
utilização de norma jurídica mas com finalidades distintas das que possui; d) violação do
ordenamento jurídico”
E continua:
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

“Fraude fiscal é toda ação ou omissão que tem por fim violar indiretamente a norma
tributária. Tal manobra pode ser realizada através de artifícios materiais, jurídicos ou
contábeis. Toda fraude é ilegal.”
Diante das prescrições normativas em destaque, observa-se pelo lastro probatório
da autuação que é inconteste que os fatos relatados se subsumem aos tipos legais acima
transcritos, haja vista existirem dois negócios jurídicos: um real, encoberto, dissimulado,
destinado a valer entre as partes, que se materializou com a comercialização de veículos
importados no mercado brasileiro e um outro: ostensivo, aparente, simulado, destinado a operar
perante terceiros, no caso, o fisco, que foi a locação de veículos importados contabilizados no
ativo imobilizado.
A utilização por parte da Fiscalização de expressões como: “em tese fraudulenta”
e “suposto conluio”, deu-se por opção da Autoridade Fiscal autuante, ao entender que o Termo
de Verificação Fiscal, sendo também parte integrante da representação fiscal para fins penais,
deveria manter a mesma técnica, nos termos da Portaria SRF 326/2005:
Art. 1o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação fiscal
para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal responsável pelo
controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no curso de ação fiscal
identificarem situações que, em tese, configurem crime definido no art. 1o ou 2o da Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou no art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal.
Importa identificar nesta análise que as condutas foram indicadas sem qualquer
vacilo ou dúvida. Em suma, todos os elementos – descrição dos fatos, capitulação legal e
conjunto probatório – estão assinalados de forma precisa.
Outro argumento de defesa é o de emprego de meio absolutamente ineficaz ao se
optar por locação para afastar a tributação, vez que esta também seria tributada pelo IPI.
A Auditoria Fiscal relata anotações incorretas nas Notas Fiscais que dificultariam
a fiscalização, tais como: "SUSPENSÃO DO 1PI CONF. ART. 40, INC XII, DO RIPI/98".
Entretanto, afirmamos que o RIPI/98, instituído pelo Decreto no. 2.637, de 25 de junho de 1998,
foi revogado pelo art. 524 do Decreto no. 4.544, de 26 de dezembro de 2002. Ademais, o
dispositivo tratava de saída de ativo permanente entre estabelecimentos para utilização no
processo industrial. Certamente, não era a hipótese que se configurava.
O argumento de defesa não deve prosperar dada a ausência de recolhimento para
as operações identificadas e autuadas pela Fiscalização. O caminho tortuoso criado pela ora
Recorrente visava dificultar a sua identificação.
Especificamente acerca da eficácia do art 116 do CTN, argumenta-se que diante
da ausência de regulamentação, deve-se afastar a aplicação do parágrafo único, na redação dada
pela Lei Complementar no 104/2001, pois os respectivos procedimentos não foram veiculados
por legislação ordinária. Não obstante plausível tal entendimento, fato é que o auto de infração
não faz qualquer menção ao referido dispositivo, se limitando a justificar com as provas colhidas
a ocorrência da fraude.
Vale lembrar que outros dispositivos cuidam do tema, como o art 149, VII do
CTN:
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Não menos relevante o dispositivo legal que fundamentou a aplicação da multa
qualificada - o art 80, II da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art 45 da Lei 9430/96.
Inconteste o poder-dever do Estado de lançar de ofício o tributo devido e, restando
comprovada a hipótese de fraude, a aplicação da multa qualificada e representação fiscal para
fins penais.
Quanto à decadência, além da conduta fraudulenta relatada, a Autoridade Fiscal
enfatiza a ausência de destaque e recolhimento dos tributos nas operações autuadas.
“É importante ressaltar que nas situações em que nenhum imposto foi destacado
na nota fiscal, como ocorreu no caso das saídas dos veículos do Ativo
Imobilizado (antes de decorridos 5 anos de sua incorporação ), o direito da
autoridade administrativa de constituir o crédito tributário extingue - se após
cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro da União (
coincidente com o ano civil ) seguinte àquele em que o sujeito passivo já poderia
ter tomado a iniciativa do lançamento , conforme estipulado no art. 129 , incisos I
e II, do RIPI/2002.
O RIPI estabelece , ainda , que o direito de constituir o crédito tributário extingue
- se após 5 anos , contados da ocorrência do fato gerador, quando, tendo o
sujeito passivo antecipado o pagamento do imposto , a autoridade administrativa
não homologar o lançamento , salvo se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação
(art. 129-I , do RIPI / 2002).
(...) pois o contribuinte não efetuou a antecipação de pagamentos dos bens
alienados do ativo permanente , uma vez que ele sequer destacou o valor do :IPI
em suas Notas Fiscais de saída dos veículos de seu imobilizado ( antes de 5 anos),
assim como o fez de forma contínua e com habitualidade ( prática reiterada da
mesma infração - aproximadamente 4 anos ), o que , em tese , revestiu - se de
dolo, fraude e simulação , uma vez que ninguém pode se escusar de cumprir a lei
alegando rue não a conhece , conforme preceituado na Lei de Introdução ao
Código Civil, art. 1°.”
Por fim, a Requerente não logrou êxito em demonstrar, para as operações em
análise, o destaque do IPI nas Notas Fiscais, as informações declaradas à RFB, a regular
contabilização do tributo e antecipação do respectivo pagamento. Mais, restou caracterizada pela
Fiscalização, a conduta fraudulenta adotada pela empresa. Assim, considerando que a ciência do
auto de infração ocorreu em 30 de novembro de 2010, relativo ao período lançado de 2005, tem-
se que o lançamento não esta decaído, conforme a regra contida no artigo 173, I, do CTN.
Ante o exposto, divirjo do voto vencido para REJEITAR a preliminar de
decadência arguida em Recurso Voluntário.
É o voto.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-010.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000328/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 1777
DF CARF MF
Original